Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na união estável, o regime de bens é o da comunhão parcial, consoante o art. 1.725 do Código Civil.
2. Presume-se o esforço comum dos companheiros na aquisição de bens móveis e imóveis durante a união estável, os quais devem ser partilhados, 50% (cinquenta por cento) para cada convivente.
3. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.